Tribunal: TJDFT
Processo: 0751826-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO (agravante/executado) em face da decisão (ID 177451920, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0074295-87.2010.8.07.0001, proposta por RCA ALIMENTOS LTDA - EPP (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos de no 0742915-53.2020.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Em suas razões recursais (ID 54138078), a parte agravante/executada, em síntese, sustenta que o Juízo a quo deferiu a penhora do veículo I/CITROEN C5 EXCL V6 2003/2003, PLACA DKW8827, CHASSI VF7DCXFX93L004937, pertencente ao agravante/executado. Alega que o agravado peticionou requerendo que o agravante informasse a localização do respectivo veículo, diante do retorno do mandado de busca e apreensão sem cumprimento e que, em resposta, informou que a venda do veículo havia ocorrido há anos, não podendo presumir onde este se encontrava o bem. Argumenta que, nesse interregno, em decisão (ID 177157646, dos autos de origem) proferida em 03/11/2023, porém, somente publicada em 08/11/2023 (conforme certidão de ID 177429753), o juízo a quo intimou o executado a comprovar a venda do bem, sendo que, assim, o prazo para manifestação se encerraria dia 16/11/2023, diante do feriado do dia 15/11/2023 e em face de sua publicação ter ocorrido no dia 08/1/2023. Defende que no dia 07/11/2023, data da publicação da decisão, a secretaria informou em certidão (ID 177429753, dos autos de origem), de forma equivocada que o prazo do executado, ora agravante havia transcorrido, sendo que, em tal data, sequer havia sido publicada a decisão de intimação do agravado, vez que foi disponibilizada no dia 07/11/2023 e publicada dia 08/11/2023 e que, diante desse fato, o Juízo de origem foi induzido a erro decretando, ao agravante, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento a fim de anular a multa de má-fé e a penhora de veículo decretada. Preparo (ID 54138081). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de impugnação da penhora do veículo da parte agravante/executada, bem como a sua condenação à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.